Tribunal: TJMT
Processo: 1045028-22.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045028-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUANNA OLINTO DE MENEZES E SILVA - CPF: 040.029.941-04 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser providos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, DEU-LHE PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte Reclamada, ora embargada, julgando improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do relator.

A Embargante alega que há obscuridade no julgado, pois o julgado foi fundamentado na ausência de provas acerca da semana gestacional em que a parte Autora se encontrava e da urgência/emergência do procedimento, no entanto, aponta que na contestação apresentada pela Embargada, foram anexados documentos que comprovam as semanas de gestação do bebê e a urgência do procedimento no momento do parto, no documento nominado como GUIA NEGADA.

Ao final requer seja provido os embargos declaratórios opostos, atribuindo efeitos infringentes, para a reforma da sentença.

Devidamente intimada a parte Embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão no id. 161250675.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1045028-22.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Luanna Olinto de Menezes e Silva

Embargado(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de abril de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão há a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5a Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

Verifico que a decisão, ora embargada, foi proferida em sentido contrário as provas existentes nos autos, pois conforme verifica-se, o voto possui fundamentação de que não restou comprovado nos autos a semana gestacional que se encontrava a parte Autora e que os fatos narrados não poderiam serem considerados emergência e/ou urgência, por ser desdobramento normal do nascimento de criança.

Analisando os autos, verifica-se que inexiste na exordial informação acerca da semana gestacional em que se encontrava a parte Autora, sendo tal omissão esclarecida pela Autora somente em sede de impugnação a contestação, a qual ocorreu após a juntada da “
GUIA NEGADA
”, na contestação, pela parte Reclamada, na qual consta a informação de “
GESTANTE 36 SEM TRABALHO DE
”.

Deste modo, havendo prova nos autos acerca da semana gestacional da parte Autora e restando demonstrado que o parto foi prematuro (36 semanas), deve ser reconhecido que a intercorrência foi situação excepcional de emergência e/ou urgência, logo, teria que haver a cobertura pelo plano de saúde.

P
or esse motivo, entendo que houve erro material na decisão colegiada que deu provimento ao recurso inominado interposto pela Embargada.

Deste modo, entendo que os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
. (...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL No 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007).

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
DOU-LHE PROVIMENTO
, declaro nula a decisão colegiada impugnada, por reconhecer a existência de erro material.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023